Tribunal: TJES
Processo: 5007262-06.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007262-06.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PEDRO GONCALVES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E PEDIDO LIMINAR. FRAUDE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. NARRA O AUTOR QUE É IDOSO, APOSENTADO, COM 72 ANOS. RECEBENDO SEU BENEFÍCIO SOB O NB 142.151.160-3 CBC/BANCO 104-BB, ATÉ QUE FOI SURPREENDIDO POR DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM SUA CONTA. AO REVISAR, JUNTO DE SEU PATRONO, A SITUAÇÃO DOS DESCONTOS DESCOBRIU UM DESCONTO COM A NOMENCLATURA DE “EMPRÉSTIMO SOB RMC” QUE NUNCA FOI CONTRATADO. APÓS PEDIR PARA SEU FILHO PESQUISAR DO QUE SE TRATAVA, VERIFICOU SEU EXTRATO E CONSTATOU QUE O RÉU HAVIA INSERIDO UM DESCONTO INICIAL DE R$ 45,11 ATÉ O PRESENTE VALOR DE R$ 27,30 CHEGANDO À UM VALOR EXORBITANTE DE R$ 99,82 A PARTIR DE 08/2017 ATÉ 09/2021 QUANDO FOI CESSADO. APÓS TAL SITUAÇÃO, DESCOBRIU QUE VÁRIAS EMPRESAS ESTARIAM UTILIZANDO SEUS DADOS EM RAZÃO DE ACESSOS CONCEDIDOS NO INSS, SENDO QUE EM RAZÃO DE TAIS FRAUDES TEVE QUE GASTAR MUITO DO SEU TEMPO LIGANDO E INDO ATÉ O INSS PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE LANÇAR NOVOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, CANCELAMENTO DO CONTRATO QUE ORIGINOU OS DESCONTOS DE RMC E DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A PAGAR REPETIÇÃO R$ 8.360,96 E R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS, ALÉM DE DECLARAR INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES OBJETO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, PRESCRIÇÃO E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
INDEFIRO AS PRELIMINARES
, TRATANDO-SE DE OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INICIA-SE A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA COBRADA, NÃO SENDO VERIFICADO O PRAZO DEMONSTRADO NO CASO, QUANTO A INCOMPETÊNCIA
POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ACOSTADAS NOS AUTOS. PROVAS DOCUMENTAIS APRESENTADAS PELA RECORRIDA NÃO DEMONSTRARAM DE FORMA CLARA A VALIDADE DO CONTRATO, EXISTINDO DETALHES QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. MÁ-FÉ RECONHECIDA, SENDO VÁLIDO O RESSARCIMENTO DOS INDÉBITOS EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO UMA VEZ QUE O MÉTODO UTILIZADO TROUXE DANOS QUE VÃO ALÉM DO PATRIMINIONAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)